Tribunal: TJSP
Processo: 2250575-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Antecipação da tutela – Tratamento para dependência química - Suposta recusa de cobertura da internação pela operadora de plano de saúde – Ausência de comprovação – Excepcionalidade de custeio de tratamento em clínica não pertencente à rede credenciada - Agravante que parece oferecer clínicas pertencentes à rede credenciada para o tratamento da autora – Ausência, ademais, de

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Antecipação da tutela – Tratamento para dependência química - Suposta recusa de cobertura da internação pela operadora de plano de saúde – Ausência de comprovação – Excepcionalidade de custeio de tratamento em clínica não pertencente à rede credenciada - Agravante que parece oferecer clínicas pertencentes à rede credenciada para o tratamento da autora – Ausência, ademais, de perigo de dano, tendo em vista que a agravada já se encontra internada – Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250575-33.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A, é agravada GLEICE DAIANE ROSAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250575-33.2019.8.26.0000
2
VOTO No 50946
AGRAVO No 2250575-33.2019.8.26.0000 São Paulo
AGRAVANTE Sul América Cia de Seguro Saúde
AGRAVADA Gleice Daiane Rosas
JUIZ Álvaro Luiz Valery Mirra
PLANO DE SAÚDE Antecipação da tutela Tratamento
para dependência química - Suposta recusa de cobertura da
internação pela operadora de plano de saúde Ausência de
comprovação Excepcionalidade de custeio de tratamento em
clínica não pertencente à rede credenciada - Agravante que
parece oferecer clínicas pertencentes à rede credenciada para
o tratamento da autora Ausência, ademais, de perigo de
dano, tendo em vista que a agravada já se encontra internada
Agravo de instrumento provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado dos autos de “ação de obrigação de
fazer tratamento de saúde cumulada com danos morais com pedido de tutela de
urgência” (fls. 1 autos de origem) ajuizada por Gleice Daiane Rosas contra Sul América
Seguro Saúde S/A, não se conformando esta com a decisão de fls. 42/43, autos de origem,
em que o Juiz de Direito deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor,
determinando à ré “que providencie a cobertura da internação de que necessita a autora no
momento, para tratamento de dependência química na Clínica Grand House, incluindo as
mensalidades vencidas. Para a eventualidade do não cumprimento da obrigação de fazer
ora determinada imponho à ré a multa de R$ 5.000,00 por dia de atraso no adimplemento
da prestação.”. Sustenta a agravante Sul América Seguro Saúde S/A, em síntese, a
impossibilidade de cobertura, vez que a mencionada clínica não integraria sua rede
credenciada, existindo estabelecimentos credenciados nos quais seria possível ministrar o
tratamento de que necessitaria a agravada. Aduz ser desproporcional o valor arbitrado a
título de multa diária por descumprimento. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo
e o final provimento do recurso “para que esse MM. Juízo determine que a ora Agravada
realize o tratamento em uma das clínicas referenciadas ao seu plano de saúde, nos termos
do contrato celebrado” ou, subsidiariamente, “que seja determinado à agravada que custeie

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250575-33.2019.8.26.0000
3
o tratamento para posterior solicitação de reembolso do valor despendido junto à
Seguradora”, bem como que seja excluído ou reduzido o valor fixado a título de multa
diária. Foi deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (fls. 34/35).
Contraminuta a fls. 39/56.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Como é sabido, o Novo Código de Processo Civil disciplinou a matéria de
tutela provisória em seus artigos 294 e ss., estabelecendo, no tocante à tutela de urgência,
que esta poderá ter natureza antecipada ou cautelar e somente será concedida quando,
mediante cognição sumária, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito
alegado pela parte, bem como, em razão de eventual demora, o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo, conforme disposto no artigo 300 do referido códex.
Sobre o assunto, anota Cândido Rangel Dinamarco que “Todas as tutelas
jurisdicionais de urgência, como medidas provisórias que são, têm em comum, ao lado
dessa sua destinação, (a) a sumariedade na cognição mediante a qual o juiz prepara a
decisão com que as concederá ou negará e (b) a revocabilidade das decisões, que podem
ser revistas a qualquer tempo, não devendo criar situações irreversíveis. Quer se trate de
antecipar a tutela ou de acautelar o processo, a lei não exige que o juiz se paute por
critérios de certeza, mas pela probabilidade razoável que ordinariamente vem definida
como fumus boni juris (CPC, art. 300)” (Cândido Rangel Dinamarco, Instituições de
Direito Processual Civil, São Paulo, Malheiros, 8a Edição, 2016, pág. 256).
Em suma, “O artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 exige para a
concessão da tutela de urgência a presença cumulativa dos requisitos do fumus boni iuris
e do periculum in mora, sendo que a ausência de qualquer dos requisitos referidos obsta a
referida pretensão” (RCD na AR no 5.879-SE, 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, em 26/10/2016, DJe 08/11/2016).
Na hipótese, entretanto, não estão presentes os requisitos autorizadores da
tutela de urgência.
A autora ajuizou a presente ação com vistas a compelir a ré a custear
integralmente a sua internação na Clínica Grand House, não credenciada ao plano de saúde.
É bem certo que a obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250575-33.2019.8.26.0000
4
tratamento em clínica não credenciada é excepcional, justificando-se apenas quando
inexistir dentro daquelas pertencentes à rede referenciada estabelecimento ou profissional
capaz de atender às necessidades do paciente. No presente caso, em sede de cognição
sumária, inexiste demonstração inequívoca nos autos de que a ré não tenha fornecido
clínica capaz de atender às necessidades de tratamento da autora.
Frise-se que a agravante alega contar com clínica que estaria apta a realizar
o tratamento de que necessita a agravada, sendo certo que, tendo em vista os princípios da
boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, devem ser priorizados os prestadores de serviço
pertencentes à rede credenciada do plano de saúde.
Ademais, tampouco se vislumbra perigo de dano para a concessão da tutela
de urgência, vez que a autora encontra-se internada desde 20 de setembro de 2019.
Nesse sentido, em hipóteses assemelhadas, já decidiu esta Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO PLANO DE SAÚDE TUTELA DE
URGÊNCIA Internação de dependente químico em clínica não credenciada
Pedido de cobertura integral do tratamento já iniciado Não há, prima facie, direito
à cobertura integral em rede não credenciada Operadora que indicou prestadores
credenciados Inexistência da probabilidade do direito Tutela de urgência
revogada

Agravo
provido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2052142-20.2018.8.26.0000, Cubatão, 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, v. un., Rel. Des. Fábio Podestá, em 5/6/18).
“PLANO DE SAÚDE. Indeferimento do pedido liminar de custeio
integral do tratamento de toxicomania da recorrente na Comunidade Terapêutica
Litoral Sul. Fatos alarmantes noticiados em contestação e contraminuta. Clínica não
integrante da rede credenciada do convênio, eleita livremente pela paciente.
Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC/2015. Precedentes envolvendo
indeferimento de tratamento na mesma clínica. Decisão mantida. AGRAVO
DESPROVIDO, REVOGADA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL” (Agravo
de Instrumento no 2044240-16.2018.8.26.0000, Santos, 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, v. un., Rel. Des. Alexandre
Marcondes, em 29/5/18).
Assim, em sede de cognição sumária, não estão presentes os requisitos a
autorizar o integral custeio, pela operadora, da internação do agravado na Clínica Grand

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250575-33.2019.8.26.0000
5
House. Ressalte-se que nada impede que a questão seja reanalisada quando houver maiores
e melhores elementos de convicção nos autos.
Nessas circunstâncias, dá-se provimento ao recurso.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator